Tribunal: TJDFT
Processo: 0007930-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007930-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos anuentes ABEL FERREIRA DE SOUZA, ADÃO MOURA DA CRUZ e ADENILSON APARECIDO RONCHI consoante cálculos inclusos ao id 18274390. Devidamente intimados, o Distrito Federal e o SINDIRETA anuíram com os cálculos apresentados, conforme petições de id’s 18875818 e 18922320, respectivamente. É o relatório necessário. Decido Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, aos id’s 10937724, 10937743 e 10937760, os beneficiários em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição do precatório. Diante do exposto: a) homologo os cálculos de id 18274390, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento cujas cópias seguem anexas, b) determino a expedição apenas dos devidos precatórios a favor dos citados substituídos processualmente, com o destaque da verba dos honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento), consoante requerido ao id 18922320 e autorizado ao id 15311378. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 26, VI). I. Brasília, 26 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador